Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700168-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. Decisão que, na ação ajuizada pelo Espólio de Chiang Jin Guan em desfavor de Jin Comércio de Alimentos Ltda. – EPP, objetivando a dissolução da empresa e apuração de haveres, destituiu o advogado Fábio Pereira Fonseca Aires da condição de administrador judicial provisório da referida pessoa jurídica, nomeado por decisão proferida em ação cautelar antecedente, também manejada pelo referido Espólio. No arrazoado recursal apresentado, o Administrador Judicial esclarece, inicialmente, que se trata, a Jin Comércio de Alimentos Ltda. – EPP, que ora figura como Agravante, de sociedade empresária limitada ativa, então formada por dois sócios, Chiang Jin Guan, sócio majoritário e administrador, falecido em 13/10/2020, e Ademildo Macedo Santos, cujo paradeiro é desconhecido, e que a sociedade hoje subsiste apenas para a administração de seus próprios bens, derivando, o seu faturamento, de alugueres auferidos da locação destes, sem que seja exercida qualquer outra atividade comercial complementar. Prossegue, dizendo que foi manejada, pelo Espólio de Chiang Jin Guan, a ação subjacente, colimando, ante o destino que alcançou ambos os seus sócios, a dissolução da sociedade empresarial e a consequente apuração de haveres, no bojo da qual, a fim de que a sociedade empresarial não ficasse acéfala, foi o advogado Fábio Pereira Fonseca Aires, então nomeado pelo d. Juiz da MM. Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, sendo esta nomeação na condição de administrador judicial provisório da referida pessoa jurídica, com a respectiva averbação na Junta Comercial, possibilitando, assim, que a administrasse, inclusive com a realização de movimentações financeiras para o adimplemento das obrigações da sociedade empresarial. Assevera que o pedido de dissolução da sociedade e apuração de haveres foi julgado improcedente com a manutenção do Administrador Judicial no encargo, até posterior pronunciamento do Juízo sucessório. Nada obstante, quando, no último dia 29/11/2023, o Administrador requereu a expedição de nova certidão acerca do múnus por ele exercido para fins de comprovação, junto à Instituição bancária, para movimentação financeira para cumprimento das obrigações da sociedade empresarial, sobreveio a r. Decisão agravada, que se encontra ancorada nos seguintes fundamentos: “A presente ação foi julgada improcedente por sentença de ID. 113050227. Nesse sentido, a decisão interlocutória de ID. 90861352, que havia nomeado administrador provisório para a sociedade, perdeu sua eficácia. Oficie-se à Junta Comercial para averbar a destituição do Dr. DR. FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES da condição de administrador provisório da sociedade JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP”. Argumenta que, ao contrário do assentado no r. decisório vergastado, a r. Sentença que julgou improcedente o pedido de dissolução da sociedade empresarial, a qual transitou em julgado em 23/5/2022 e sobeja incólume, porquanto dela não interposto recurso, consignou que “Após o trânsito em julgado, eventuais questões relativas à administração da sociedade pelo administrador nomeado deverão ser resolvidas pelo juízo do inventário, pois até a partilha as quotas sociais pertencerão ao espólio. No entanto, para que a sociedade não fique acéfala, a decisão cautelar que nomeou o administrador provisório (id. 90861352) permanecerá eficaz até que outra decisão em sentido contrário seja proferida pelo juízo sucessório”. Salienta que, no bojo da ação de inventário do sócio Chiang Jin Guan não foi proferida qualquer decisão revogando a nomeação do Administrador Judicial. Afiança que não há oposição da viúva e dos demais herdeiros para que permaneça no encargo. Com arrimo nestas razões, sustenta que se encontra demonstrada a plausibilidade do direito invocado. Quanto à possibilidade de risco grave de difícil ou impossível reparação, aduz que o pedido de certidão atualizada quanto à administração da sociedade empresarial decorreu de solicitação do Banco Bradesco, instituição financeira na qual se operam as movimentações financeiras da pessoa jurídica, estando o Administrador Judicial agora impedido de efetuar os pagamentos e adimplir as obrigações trabalhistas, fiscais e contratuais que a alcançam, estando acéfala a sociedade empresarial. Requer, assim, seja deferida a tutela de urgência, para o fim de que seja mantido Fábio Pereira Fonseca Aires no exercício da administração provisória da Jin Comércio de Alimentos Ltda. – EPP e, a respeito do mérito, a confirmação da medida. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Como é cediço, a concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal demanda a presença, concomitante, da relevância da fundamentação e da possibilidade de a parte agravante vir a experimentar, em razão da decisão atacada, danos irreparáveis ou de difícil reparação. Por outro lado, é preciso destacar que em sede de Plantão Judicial o pleito deduzido na petição inicial deve trazer, além dos pressupostos acima delineados, a prova do iminente perecimento do direito vindicado, de modo a justificar a extrema urgência de seu exame, sob pena de transgressão do princípio do Juiz natural, in casu, rectius, do Senhor Relator natural. No ponto, o Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece as situações em que o Desembargador-Plantonista deve atuar, sendo certo que o inciso IV do art. 3o explicita que somente serão admitidas medidas de urgência inadiável que não possam aguardar o expediente regular. No caso em análise, os elementos de informação reunidos não apontam para o preenchimento do requisito da excepcional urgência para legitimar o exame da liminar requerida no presente Recurso de Agravo de Instrumento. Consoante destacado no relatório acima, colima-se a reforma da r. Decisão que destituiu o advogado Fábio Pereira Fonseca Aires do encargo de Administrador Judicial provisório da sociedade empresarial Jin Comércio de Alimentos Ltda. – EPP. O argumento central içado para embasar o pleito é o de que a pessoa jurídica encontra-se acéfala e que o então Administrador não mais detém acesso às contas bancárias da pessoa jurídica, o que é necessário para o adimplemento das obrigações que a afligem. Nada obstante, a alegação é genérica, não tendo sido indicada, de forma precisa, qualquer obrigação que esteja na iminência de alcançar o seu vencimento. Tampouco foi indicada qualquer outra providencia de natureza administrativa que deva ser, de pronto, adotada. Inexiste, assim, a urgência alegada, já que não demonstrado risco iminente que decorra, como dito, da alega falta de administração da sociedade empresarial. Diante dessas constatações, tenho para mim que a providência aqui visada poderá ser buscada sem nenhum prejuízo durante o expediente forense normal, isto é, já a partir do dia 8/01/2024, até porque o Recesso Forense encontra-se na iminência de findar-se. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de apreciar o pedido de tutela recursal liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, que os presentes autos sejam encaminhados, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Arquibaldo Carneiro, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2024, à 00h28. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)